Tribunal: STF
Processo: ARE 1489425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Recolhimento de contribuições previdenciárias em favor da União. Ilegitimidade ad causam do estado do Ceará. 4. Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. ARE-RG 748.371 (tema 660). 5. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.